Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTO “PICPAY”. COBRANÇA INDEVIDA. INDEVIDA INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que, no ano de 2015, teve sua conta no PicPay bloqueada sem motivo aparente. Alega que, ao entrar em contato com o réu, foi informado de que constava em seu nome um débito no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) e que este seria o motivo do cancelamento e bloqueio de sua conta. Defende ter refutado o débito via telefone, com informação de que não reconhecia a natureza do valor imputado, tendo em vista não haver realizado qualquer transação via PicPay referente ao valor em questão, momento em que requereu que lhe enviasse documento comprobatório da origem do alegado débito; o que não ocorreu. Narra que, em 29/03/2021, tomou conhecimento da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes pela empresa ré.
2. Trata-se de recurso ajuizado pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) levada a registro perante o SERASA; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da negativação.
3. Em suas razões recursais, o réu esclarece que a conta do recorrido foi criada de forma legítima em 14/09/2018, tendo sido utilizada até 30/10/2018, nos termos do item 8 da contestação. Sustenta que na data de abertura da conta (14/09/2018), o recorrido realizou dois pagamentos a Johnata Marques de Oliveira (@johnata.marques), nos valores de R$ 300,00 e R$ 15,00, ambos por meio de cartão de crédito final 3061, de titularidade de Karolinny Guimarães, todavia os pagamentos foram contestados pela titular do cartão. Explica que nos casos em que as transações são canceladas diretamente na operadora do cartão o titular obtém do PICPAY o valor transacionado, o que gera um débito do usuário que realizou a transação contestada (no caso, o recorrente) para com o PICPAY. Sustenta que, a fim de confirmar a utilização fraudulenta do cartão de crédito pelo recorrente, entrou em contato, em 24/09/2018, com a titular do cartão, Sra. Karolinny, que reiterou desconhecer os pagamentos realizados, bem como com o recorrente, afirmando que este não possuía autorização para o uso do cartão. Alega que, em razão da contestação do pagamento, bloqueou a conta do recorrente em 24/09/2018, por segurança. Conclui que a cobrança do valor de R$ 315,00 é legítima, não havendo que se falar em falha na prestação dos seus serviços.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. No caso, a parte recorrente não comprovou o vínculo do recorrido com a pessoa que teria recebido os pagamentos (Johnata Marques de Oliveira (@johnata. marques), nos valores de R$ 300,00 e R$ 15,00, pairando dúvidas se terceiro se utilizou dos dados do autor. Do mesmo modo, não restou demonstrado que o recorrido teria se utilizado do cartão de titularidade de outra pessoa, de forma fraudulenta, para realizar o referido pagamento. O que ficou constatado é que a ré admite, em sua plataforma, a utilização de cartão de crédito por pessoa diversa do seu titular. Com efeito, ao permitir este tipo de transação, o recorrente passa a assumir o risco de fraudes deste tipo, não podendo repassar ao consumidor o ônus por não se precaver.
7. Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, Art. 373, II c/c CDC, Art. 6o, VIII).
8. A incorreta inscrição e manutenção em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida (ID 31372529), configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Desse modo, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 1.500,00, a título de reparação por dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.